Tribunal: TJSP
Processo: 0004825-11.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo visando a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas que prevê o cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), para progressão de regime prisional – Sustenta que o reeducando não é reincidente específico na prática de crime hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da nova redação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo visando a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas que prevê o cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), para progressão de regime prisional – Sustenta que o reeducando não é reincidente específico na prática de crime hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei 13.964/2019 – IMPOSSIBILIDADE - O artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente específico", de modo que não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo, portanto, incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito anteriormente cometido.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004825-11.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MATEUS
ALVES MEDEIROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao Agravo de Execução. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004825-11.2020.8.26.0026 -Voto no 37.792
2
Agravo de Execução no 0004825-11.2020.8.26.0026 – Comarca de
Bauru – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal – DEECRIM 3a RAJ
Agravante: Mateus Alves Medeiros
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.792
AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso defensivo visando a
reforma da decisão que homologou o cálculo de penas que
prevê o cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos) ou 60%
(sessenta por cento), para progressão de regime prisional
Sustenta que o reeducando não é reincidente específico na
prática de crime hediondo, pugnando pela aplicação
retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei
13.964/2019 IMPOSSIBILIDADE - O artigo 112 da LEP,
com redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo
"reincidente específico", de modo que não faz distinção
entre reincidência comum ou específica, devendo, portanto,
incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes
reincidentes, independentemente da natureza do delito
anteriormente cometido.
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução interposto pela defesa
em benefício de Mateus Alves Medeiros, contra a decisão de fls. 10/12
que, nos autos da Execução digital no 0006850-31.2019.8.26.0026,
indeferiu pedido de retificação do cálculo de penas, para constar a
fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime prisional,
nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução
Penal, dada pela Lei 13.964/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004825-11.2020.8.26.0026 -Voto no 37.792
3
Sustenta a Defesa, em síntese, que o agravante
requereu a retificação do cálculo de penas, pleiteando a fração de dois
quintos da pena do crime hediondo/equiparado para a progressão de
regime, uma vez que o agravante não é reincidente específico em
crimes dessa natureza. No entanto, o Juízo de Primeira Instância
indeferiu o pedido, sob a fundamentação de que a nova redação do
artigo 112, inciso V, da LEP, traz a primariedade como requisito para
a aplicação da porcentagem de quarenta por cento, entendendo que
esse não é o caso do agravante, pois o mesmo é reincidente. Assevera
a defesa que, com o advento da Lei no 13.964/19, que alterou
substancialmente o artigo 112 da Lei de Execução Penal, e por
entender que o agravante não é reincidente na prática de crime
hediondo, ou seja, não reincidente específico neste tipo de crime, foi
requerida a elaboração de novo cálculo de pena, com a fração de 40%
(quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos) da pena do crime hediondo
ou equiparado e 1/6 (um sexto) da pena do crime comum, com base
no princípio da legalidade e da interpretação mais benéfica ao réu.
Requer a aplicação da nova lei, mais benéfica ao sentenciado,
elaborando o cálculo de penas de 40% (quarenta por cento) ou 2/5
(dois quintos) da reprimenda imposta no crime hediondo ou
equiparado e 1/6 (um sexto) da pena do crime comum (fls. 02/04).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 17/22), e
mantida a respeitável decisão recorrida (fls. 24), manifestou-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer da lavra do Dr. Manoel
Cirilo Rodrigues, pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 33/36).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004825-11.2020.8.26.0026 -Voto no 37.792
4
Segundo consta do cálculo de penas acostado às fls.
13/14, datado de 15/08/2019, o agravante, reincidente, cumpre pena
privativa de liberdade, vez que condenado nos autos da ação penal no
0000134-49.2017.8.26.0578 (PEC 0006850-31.2019.8.26.0026), como
incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo a sentença reformada
por V. Acórdão de 26/03/2019, remanescendo a reprimenda corporal em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
constando previsão de término da pena para 02/09/2024.
Também se verifica, mediante acesso ao sítio
eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, em consulta ao PEC
0002023-16.2015.8.26.0026 (ação penal 0000852-41.2014.8.26.0452),
que o sentenciado sofreu condenação anterior por incurso ao art. 157,
§2o, I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e
12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Dessa forma, alega a Defesa que o agravante não é
reincidente específico na prática de crime hediondo, vez que a
condenação anterior se deu pela prática de crime comum.
Assevera que, de acordo com a nova Lei no
13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP, estabeleceu o lapso de 40%
ou 2/5 para o sentenciado primário em crime hediondo ou equiparado, e
60% ou 3/5 para o reincidente específico, sendo que o agravante não se
encaixa nesta hipótese, eis que não reincidente específico em crime
hediondo, de modo que novo cálculo de penas deve ser elaborado, com
o lapso de 40% ou 2/5 da pena do crime equiparado a hediondo e 1/6 da
pena do crime comum, com base no princípio da legalidade e da
interpretação mais benéfica ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004825-11.2020.8.26.0026 -Voto no 37.792
5
O recurso não comporta provimento.
Verte da decisão agravada, proferida em 01/07/2020,
in verbis:
“Trata-se de pedido de retificação do cálculo de
penas formulado pela Defesa a fim de constar a fração de 2/5 para
progressão de regime, com fundamento na nova redação do artigo 112,
inciso V, da LEP.
O Ministério Público manifestou-se contrariamente.
É o relatório.
Fundamento e decido.
O pedido é improcedente.
Conforme observado pelo Ministério Público, a nova
redação do artigo 112, inciso V, da LEP traz a primariedade como
requisito para a aplicação da porcentagem de 40% (ou fração de 2/5),
o que não é o caso do sentenciado, pois reincidente.
Ademais, a nova redação, não faz exigência quanto à
reincidência se específica ou não. O legislador não cuidou de restringir
a reincidência ao crime hediondo ou, menos ainda, de exigir que se
trate de reincidência específica. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, verbis: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. CONDENAÇÃO
ANTERIOR POR LESÕES CORPORAIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004825-11.2020.8.26.0026 -Voto no 37.792
6
DE
3/5
APENAS
AO
REINCIDENTE
ESPECÍFICO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO. I - Pretende o agravante o reconhecimento da
ilegalidade do v. acórdão vergastado, o qual reconheceu que, para a
progressão ao regime semiaberto, é necessário o cumprimento de 3/5
da pena, tendo em vista a existência de duas condenações (crime de
lesão corporal e tráfico), sob o argumento de que apenas o reincidente
específico em crime hediondo deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena
que lhe foi imposta para poder progredir de regime prisional. II -
Contudo, não há reparos a serem feitos aos pronunciamentos das
instâncias ordinárias, pois, no tocante à reincidência indicada no § 2o
do artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos, não se exige "que o
sentenciado seja reincidente específico em crimes hediondos ou
equiparados. O conceito de reincidência referido no art. 2o, § 2o, da
Lei n° 8.072/90, com redação dada pela Lei n° 11.464/2007, é o do art.
63 do CP (reincidência genérica)" (JESUS, Damásio de. Código de
Processo Penal Anotado. 23a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.729).
Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 56.240/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, 5.a Turma, julgado em 04/08/2015, DJe
17/08/2015).
No mesmo sentido, também, recentes julgados do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo especificamente quanto ao
indeferimento da retificação, no tocante à utilização da fração de 40%
(ou 2/5) para o caso de reincidência em crime de tráfico de drogas (...).
Assim, por estar o cálculo de penas de acordo com o
entendimento dos Tribunais acima e por não vislumbrar incorreções,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004825-11.2020.8.26.0026 -Voto no 37.792
7
indefiro o pedido da Defesa.” (fls. 10/12).
O cálculo de liquidação de penas se encontra
escorreito, sendo exigível na hipótese o cumprimento do lapso de 3/5 ou
60% da pena privativa de liberdade para fins de progressão de regime
prisional.
É cediço que a Lei 13.964/2019 (denominado Pacote
Anticrime) alterou os lapsos da progressão de regime previstos no artigo
112 da LEP, in verbis:
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado
for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave
ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004825-11.2020.8.26.0026 -Voto no 37.792
8
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento
condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime
hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte,
vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de
2019) - grifos nossos.
Com efeito, certo é que o agravante trata-se de
reincidente, independentemente da natureza do crime anterior praticado
por ele, afastando, portanto, a aplicabilidade do inciso V, do artigo já
mencionado, expressamente reservado aos sentenciados primários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004825-11.2020.8.26.0026 -Voto no 37.792
9
No ponto, peço vênia para trazer à colação,
manifestação da Douta Promotora de Justiça oficiante em Primeiro Grau
da Comarca de São José do Rio Preto, Dra. Laila Honain Pagliuso, em
outra oportunidade, à qual adoto também como razão de decidir:
“O artigo 112 da LEP não utiliza o termo "reincidente
específico"; a aplicação das frações previstas nos incisos IV, VII e VIII
se baseia na recidiva, independente da natureza do crime anterior.
"Quando a Lei de Execução Penal, no artigo 120,
inciso VII, falou em reincidente, na prática de crime hediondo ou
equiparado não tratou dos reincidentes específicos. Na realidade, a lei
afirmou que se a reincidência se deu em razão da prática de crime
hediondo ou equiparado é indiferente a natureza da condenação anterior
ostentada pelo apenado.
"Esse raciocínio se extrai porque todas as vezes que a
lei trata do reincidente específico, ela usa essa expressão, e no caso em
tela, ela apenas mencionou reincidente na prática de crime hediondo.
"Ademais, não haveria lógica a lei deixar de prever o
lapso para o reincidente comum, justamente quando a lei cuidou de
tratar de forma diferente o condenado primário do reincidente na
progressão de regime.
"Não obstante, observo ser incabível a aplicação da
fração prevista no art. 112, inciso V da LEP, haja vista que o legislador
deixou claro que a tal fração é para os apenados condenados pela prática
de crime hediondo ou equiparado, se for primário, restando a premissa
que não deve ser aplicado aos reincidentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004825-11.2020.8.26.0026 -Voto no 37.792
10
"A utilização da conjunção subordinativa condicional
"se" pelo legislador estabelece de forma límpida uma relação de
condição, na qual a fração de cumprimento de 40% da pena somente
deve ser aplicada para os sentenciados primários, que praticaram crimes
hediondos ou equiparados, restando excluídos desse enquadramento
todos os outros apenados, pois que a lei não traz palavras inúteis”.
Assim,
os
dispositivos
mencionados
cuidam
exatamente do caso em testilha, no qual o reeducando, tendo sido
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e, não sendo
primário, não poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate mínimo
da reprimenda para futuros pleitos de progressão de regime.
Com efeito, em que pese o esforço desenvolvido pela
combativa defensora, o que se verifica é que a respeitável decisão
agravada não merece reparo.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo de
Execução, mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR